Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO. CRIANÇA. RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. PACIENTE DO SUS. ESPERA EXCESSIVA PELA CIRURGIA. FORNECIMENTO PELO ESTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO MÉDICO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO DA VERBA. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). OBSERVÂNCIA. VERBA. MENSURAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. MENSURAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DO RESOLVIDO. PEÇA RECURSAL. INAPTIDÃO TÉCNICA PARCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Os embargos de declaração, como recurso vinculado, destinam-se a sanar as lacunas em que incorrera o julgado embargado na resolução da lide, ensejando que sua interposição deve ser direcionada ao aprimoramento do julgado que elucidara a causa posta em juízo, incorrendo em inaptidão técnica, vulnerando o princípio da dialeticidade, pedido subsidiário aviado na peça recursal que, à guisa de perseguir a declaração do julgado, formula pretensão declaratória dissonante das questões e da causa resolvidas, tornando inviável seu conhecimento na parte em que dissentira do julgado.
6. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.